Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DESPACHO Intime-se as partes para que tragam para os autos o acordo redigido com todas as suas cláusulas, bem como seus respectivos subscritores. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator